Tribunal: STF
Processo: RE 76944
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
QUARTA PARTE DE VENCIMENTOS E ADICIONAIS SEM TETO. DECISÃO COM
FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DE ISONOMIA, EM DESACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.